Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pela Defensoria Pública, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio do numerário pelo sistema Bacenjud, para o fim ter conhecimento quanto à natureza da respectiva conta bancária.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada.
3. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.)
5. Recurso provido.